Tribunal: TJSP
Processo: 2217190-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de execução por título extrajudicial - Decisão que indeferiu o pleito de penhora da unidade geradora do débito – Manutenção - Cabimento - Bem de titularidade de terceiro que não integra a lide – Inviabilidade de constrição - Precedentes.

Recurso desprovido.